Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. CONTRATO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para “decretar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir ao autor o valor R$ 1.901,70, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24.”. Entendeu o magistrado “a quo” que embora não haja motivo que enseje a rescisão por culpa da ré, o autor tem direito a desistir da avença, aplicando multa, a qual reduziu para 10%.
3. No caso, como bem relatado na sentença, “Aduz o Autor que 18/02/2024 visitou o Clube/Resort denominado VALE PARK e após apresentação da estrutura física e promessa de que em 6 meses estariam prontos lago para atividades com boia em corredeira e suítes para acomodação aderiu ao contrato no valor de R$ 5.417,00 parcelado em 24 x R$ 225,72. Afirma que em meados de julho/2024 retornou ao clube para desfrutar de um dia de lazer com a família, porém notou que não haviam realizado as construções conforme prometido, a praia estava suja e com insetos, o valor do almoço foi lesado e cobrado em R$ 60,00 por pessoa e o contrato estabelecia que a cobrança seria em valor menor ao cobrado do visitante não sócio. Aduz que foi ludibriado e envolvido pelo marketing intenso praticado pela parte ré e perdeu o interesse de permanecer vinculado ao contrato. Esclarece que pagou 7 parcelas no valor de R$ 225,72 e as taxas de manutenção no valor de R$ 79,00 mensais totalizando a quantia de R$ 2.113,00. Salienta que ao solicitar o cancelamento do contrato a ré informou que o valor pago não seria devolvido.”.
4. Em razões recursais, a recorrente alega que existe cláusula contratual vendando a sua rescisão após a entrega do parque e integralizado o pagamento. Defende que se for mantida a rescisão contratual, deveria incidir a multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, no caso de ser mantida a rescisão do contrato, incidir a multa de 25% (vinte e cinco por cento).
5. Contrarrazões apresentadas ID 7013145. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final pugna pela manutenção da sentença.

III. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão unilateral do contrato, ante a existência de cláusula contratual expressa que veda a desistência após a entrega do parque e integralização do pagamento, bem como se cabível a redução da multa.

IV. Razões de decidir

7. Ao analisar detidamente os presentes autos, constato a abusividade da cláusula contratual 6.3, a qual prevê que não é possível a rescisão contratual após o prazo de 7 dias, eis que vai de encontro com o estabelecido no artigo 51, inc. I e II do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;”
8. Ressalto que o teor da cláusula 6.3 do contrato implica em renúncia a direito do consumidor, motivo pelo qual deve ser considerada nula.
9. Saliente-se que a liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo. Com a experiência, observamos que o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o respectivo sistema de proteção (Art. 51, inc. XV, do CDC).
10. Nesse sistema protetivo, deve ser preservado o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Art. 4o, inc. III, do CDC) e a devida nas contratações (Art. 6o, inc. II, do CDC). Dessa forma, mesmo a recorrente tentando descaracterizar a natureza da multa fixada no contrato sob análise, é evidente que ela dever ser reduzida ao patamar estabelecido pelo juízo de origem (10% por cento), ante a sua abusividade (Art. 7o do CDC), de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

V. Dispositivo

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 51, inc. I e II, art. 54, art. 46, art. 7o, art. 6o, inc. II; CC art. 421.